Tribunal: TJSP
Processo: 1004111-89.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Nota fiscal – Declaração de inidoneidade – Creditamento – Prova da compra e venda – Impossibilidade:

– É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda.

ICMS – Juros – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial –

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Nota fiscal – Declaração de inidoneidade – Creditamento – Prova da compra e venda – Impossibilidade:

– É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda.

ICMS – Juros – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Retificação – Possibilidade:

– Urge retificar o título executivo para limitar os juros à Taxa Selic, diante da declaração de inconstitucionalidade havida no órgão especial.

Ação anulatória – AIIM – Multa punitiva – Percentual superior a 100% – Confisco – Impossibilidade:

– A multa punitiva não pode ultrapassar 100% do valor do tributo não recolhido, sob pena de violação ao princípio do não confisco.